Tribunal: TJSP
Processo: 1500766-93.2019.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Prova lastreada, exclusivamente, em depoimentos dos policiais. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base em seu limite mínimo; b) redução da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência do acusado; c) fixação de regime prisional diverso do fechado.
1.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Prova lastreada, exclusivamente, em depoimentos dos policiais. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base em seu limite mínimo; b) redução da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência do acusado; c) fixação de regime prisional diverso do fechado.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado.
2. Dosimetria da pena que merece reparos. Condenações que não podem ser utilizadas na valoração da conduta social do acusado. Redução da fração de aumento utilizada na segunda fase da dosimetria (1/6). Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado e que justifica a imposição de regime mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.